Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE CONEXÃO. HORÁRIOS PRÓXIMOS. PERDA DO SEGUNDO VOO. RESERVA DE HOTEL COMPROVADA. PERDA DE DIÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATRASO DE 24 HORAS NO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de perda de conexão para embarque em voo internacional. Em seu recurso a parte recorrente (ID 55254350), alega que os documentos que instruem os autos demonstram categoricamente o fato constitutivo do direito. Assevera que a passagem foi adquirida para o trecho Brasília - Lisboa, sendo de responsabilidade da LATAM definir o tempo de conexão, a forma como será operacionalizada o desembarque dos passageiros e a troca de aeronaves em razão da conexão internacional. Destaca que para não perder o voo, correu desesperadamente do Terminal 1 até o Terminal 3, aproximadamente 4,4 km. Contudo, os atendentes da LATAM informaram que não era possível embarcar porque as portas do avião já haviam sido fechadas e que elas fecham com vinte minutos de antecedência. Aduz, que não se tratou de um problema específico da recorrente, pois oito passageiros não conseguiram embarcar no voo LA8146 com destino à Lisboa do dia 08/02/2023 em virtude dos procedimentos adotados pela LATAM que implicaram na falha da prestação. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a recorrida a restituição dos valores pagos com marcação de assento e dos valores de hospedagem e Lisboa Card, referentes a diária não usufruída, além de condenação a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55254353, 55254354, 55254355, 55254356). Contrarrazões apresentadas (ID 55254660).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autora adquiriu uma única passagem aérea de Brasília para Lisboa, com intervalo de conexão previsto em São Paulo de 1h15min (ID 55254318). Frisa-se a responsabilidade da recorrida em ofertar passagem com dois trechos de viagem sabendo da proximidade entre os dois voos.

VI. Embora a parte recorrida afirme que não houve falha na prestação de serviço não é o que se evidencia. Ora, ambos os trechos da viagem eram operados pela mesma empresa aérea recorrida, que por sinal, conhece a distância entre os terminais do aeroporto de Guarulhos-SP. Ainda assim, sabendo que o desembarque de passageiros de voos domésticos fica bastante distante do terminal embarque de voos internacionais, por sua conta e risco, optou por comercializar passagem aérea com pequeno intervalo de tempo para realizar a troca de aeronaves. Por essa ótica, a perda do segundo voo não pode ser imputada a autora que simplesmente escolheu entre as passagens disponíveis, aquela que melhor se amoldava as suas necessidades. Ademais, o consumidor não possui condições de aferir se o tempo de conexão é o adequado para cada voo ou aeroporto. Precedente: Acórdão 1780772, 07014077720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII. A autora comprovou reserva de cinco diárias em hotel de Lisboa com entrada no dia 9/2/2023 (ID 55254321), que por óbvio, foi impedida de usufruir no seu primeiro dia fazendo jus ao ressarcimento devido. Entretanto, as despesas com marcação de assento e o Lisboa Card não restaram devidamente comprovadas. Não há nos autos registro de marcação de assento e o documento (ID 55254321) que faz alusão ao Lisboa Card está em nome de terceiro.

VIII. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo (de mais de um dia) ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IX. A indenização por danos morais em razão da perda de conexão provocada pelo curto intervalo de tempo entre o voo internacional e o doméstico e que resulta em atraso na chegada ao destino, deve ser estabelecida levando-se em conta a gravidade do fato, a extensão do dano e o valor de desestímulo.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 281,51 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente aos danos materiais suportados pela autora, valor que deverá ser corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigida monetariamente data de publicação deste acórdão, e acrescida de juros legais, desde a citação.

XII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.